Tribunal: TJMT
Processo: 1003534-85.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003534-85.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON ELTON ANGHINONI - CPF: 589.136.709-25 (RECORRENTE), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), QUALAVY SISTEMA INTEGRADO DE LAVANDERIAS LTDA - ME - CNPJ: 16.625.735/0001-40 (RECORRIDO), ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA - CPF: 262.673.653-87 (ADVOGADO), JOAO LAERCIO MOREIRA - CPF: 035.171.518-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003534-85.2019.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

EDSON ELTON ANGHINONI

Recorrido(s):

QUALAVY SISTEMA INTEGRADO DE LAVANDERIAS LTDA

JOÃO LAÉRCIO MOREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/05/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA.
É de ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, quando pela leitura atenta da peça de recurso é possível se saber os limites da pretensão recursal e da lide. Preliminar rejeitada.
NO MÉRITO – LOCAÇÃO – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – DEVIDOS ALUGUÉIS ATRASADOS – ÁGUA – IPTU/2018 – MULTA CONTRATUAL DE ATRASO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a inadimplência contratual do recorrido, deve ser aplicada a disposição contratual atinente aos aluguéis e demais encargos, valendo-se do Princípio do
Pacta Sunt Servanda
, condenando-se o recorrido ao pagamento dos aluguéis e demais encargos previstos no contrato de locação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por EDSON ELTON ANGHINONI contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos de cobrança de aluguéis, anotando em sua peça recursal, que, em resumo, o que se discute na lide,
são os três últimos meses de locação, atinentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018 (R$ 5.500,00 cada mês), bem como, valores das contas de água

dos seguintes meses: outubro/2018 – R$ 2.821,38; novembro/2018 – R$ 1.875,63; dezembro/2018 - R$ 1.708,44 e ainda parte do mês de janeiro de 2019 – R$ 719,23, bem como, os demais encargos daí derivados, como IPTU/2018 e demais obrigações acessórias do contrato
. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso nestes termos.

Em sede de contrarrazões a parte recorrida aponta pela ausência de dialeticidade do recurso, bem como, de que pagou tudo o eu efetivamente devia ao autor, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de se adentrar ao mérito da demanda, calha ao magistrado a análise da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sendo que, neste momento a rejeito, pelo fato de que, apesar de tudo, com a leitura atenta da peça de recurso, existe a assertiva da pretensão de receber apenas os últimos três meses de aluguel (outubro/novembro/dezembro 2018), bem como, dos acessórios derivados do aluguel, como luz, IPTU, entre outros. Sendo possível se identificar o limite do recurso, apesar de na inicial se pretender muito mais que o que se verifica em sede de recurso, nada obsta de, em sede de recurso, a parte autora, ao reconhecer o recebimento de parte dos valores pretendidos, apontar ao magistrado apenas o montante derivado do valor inicial ainda não recebido, porém, tal ponto, em nenhum momento transmuda-se em inepta ou ausente de dialeticidade peça de recurso, sendo passível de análise, ainda mais quando estamos a tratar de ação perante os Juizados Especiais abarcados pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, perfeitamente aplicáveis ao feito em análise.

Portanto, diante de tais considerações a preliminar aventada deve ser rejeitada.

No mérito, aponto que o feito, começou de forma tumultuada, e, com visível animosidade entre as partes ou pelo menos dos advogados das mesmas, de forma desnecessárias, cabendo se ater aos fatos, se pagou ou não o valor pretendido.

De início limito a pretensão recursal a apenas aos três meses finais do ano de 2018 (outubro, novembro e dezembro), sendo que, apesar de mencionar o valor de janeiro de 2019, no importe de saldo devedor no patamar de R$ 719,23, em relação a fatura de água, fato é que a própria planilha que acompanhou a inicial, acostada no ID 120904514, traz a descrição de sua pretensão
apenas até a data de 31/12/2018, de onde a ação foi aviada em data de 20/08/2019, de onde tais valores deveriam estar ali descritos e não meramente alegado, sem sequer incluir na conta de cálculo, excluído neste momento.

Colaciono abaixo o aludido documento:

Em relação aos fatos dos autos, observa-se que, reconhecidamente houve o pagamento dos valores devidos até o mês de maio de 2018, com a quitação devidamente dada, segundo se observa pela planilha trazida pela parte recorrida em peça de contestação no ID 120904537, senão vejamos:

Anoto que a assertiva acima tem caráter meramente ilustrativo, até porque o recurso cinge-se aos últimos três meses, como alhures já mencionado.

Se considerarmos os valores pagos a título de aluguel no importe de R$ 5.500,00 ao mês, conforme indicado na própria peça de recurso de ID 120904613 - fls.04, lastreado no mesmo valor constante do contrato, teríamos o valor total dos três meses de R$ 16.500,00, em relação a outubro/novembro/dezembro de 2018.

Portanto a matéria, apesar do feito ter um certo tumulto documental e de petições, com vários adiamentos de diversos atos, o fato a saber é, foram ou não pagos os valores pretendidos na peça recursal.

Em verificação da leitura do contrato de aluguel, no mesmo não se indica que existia o pagamento antecipado dos mesmos, e sim, com o vencimento de um mês, deveria, no mês subsequente ocorrer o pagamento do mês anterior e assim sucessivamente, segundo o parágrafo primeiro, da cláusula terceira (ID 120904513), abaixo colacionada:

E seguindo na mesma linha de raciocínio, tem-se que, compreendido o período de maio de 2018 até dezembro de 2018, assim deveria ser a escala de pagamento:

-aluguel vencido em abril/2018 – deveria ser pago em maio/2018;

-aluguel vencido em maio/2018 – deveria ser pago em junho/2018;

-aluguel vencido em junho/2018 – deveria ser pago em julho/2018;

-aluguel vencido em julho/2018 – deveria ser pago em agosto/2018;

-aluguel vencido em agosto/2018 – deveria ser pago em setembro/2018;

-aluguel vencido em setembro/2018 – deveria ser pago em outubro/2018;

-aluguel vencido em outubro/2018 – deveria ser pago em novembro/2018;

-aluguel vencido em novembro/2018 – deveria ser pago em dezembro/2018;

-aluguel vencido em dezembro/2018 – deveria ser pago em janeiro/2019 (ou na saída do imóvel quando da rescisão do contrato);

Abaixo, novamente a mesma planilha anteriormente já descrita nos autos, do pagamento, de onde, conta como quitação o mês de maio de 2018, que por óbvio, era de valores devidos até o mês de abril de 2018:

Então, pela mesma linha de raciocínio, do mês de maio/2018 até o mês de dezembro de 2018, teríamos então o intervalo de 08 (oito) intervalos entre os meses (considerando que um mês é pago no mês seguinte e assim sucessivamente), num total a ser pago de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) (8 x R$ 5.500,00/mês).

E, em verificação ao extrato bancário trazido pelo recorrido em sede de contestação no ID 120904530, ASSIM SE MONSTRAM AS TRANFERÊNCIAS NO PERÍODO a ser analisado:

E, no período de junho de 2018 até dezembro de 2018 houve o depósito dos valores totais de R$ 26.000,00, existindo um furo de demonstração de pagamento no valor de R$ 18.000,00.

Porém, a própria parte recorrente aponta nos autos que se cobra a título de aluguel apenas os últimos três meses, deve o magistrado, neste momento de recurso cingir-se apenas sobre tais valores, senão veja-se o
print
da petição de recurso encartada no ID 120904613:

Fica claro que os valores depositados no período também eram valores em atraso e de pagamentos parciais de valores devidos em momento anterior, pela simples conferência não se observam depósitos lineares de R$ 5.500,00 e sim depósitos de valores variados, por isso, fez-se a análise do período como um todo, a partir de maio de 2018, de onde, a informação no recurso da diferença e ausente a prova do pagamento, entendo que restam a ser pagos os valores atinentes da diferença dos meses de outubro/novembro/dezembro de 2018 O VALOR INTEGRAL DOS ALUGUÉIS, pelo fato de que, demonstrado que, durante o intervalo mencionado existia um rombo de diferença de pagamento efetivo no importe de R$ 18.000,00, somente em relação aos aluguéis, de onde, o autor,
apenas em relação a tais verbas pede três meses, que dá o montante de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), dentro do intervalo do furo de pagamento existente, considerado o período anteriormente apontado.

Ainda calha o registro de que, sobre tais valores ainda deverão incidir a multa contratual de 2% nos moldes da previsão do contrato na cláusula terceira parágrafo segundo.

Sobre o IPTU, nada mais absurda alegação do recorrido, de que, o autor não prova o valor do IPTU, sendo que, no mínimo seria o mesmo valor do ano anterior, valor este que consta em sua própria planilha de pagamento trazida em sede de defesa, de onde, o mesmo aponta que no ano de 2017 teria pago o valor do IPTU, no importe de R$ 1.867,50, de onde, não prova que teria pago nada em relação ao IPTU do ano de 2018, verba constante do contrato de locação e que era de sua obrigação a prova de quitação, no mínimo no mesmo valor do ano anterior, senão veja-se a planilha acostada no ID 120904537:

O valor do IPTU não teria diminuído, sendo que essa não é a prática comercial de nenhum município, ou se mantém ou se eleva, cabendo pelo menos o mesmo valor do ano anterior, por questão de direito e de justiça.

Outro ponto importante é a assertiva em relação dos valores atinentes ao pagamento da água, de onde, o reclamado cingiu-se apenas a dizer que não teria provas dos valores da água pretendidos, e que a fatura estaria em nome de terceiros e ainda de local diverso, sendo que, colaciono a fatura de água trazida pela parte autora, no ID 120904515:

Observa-se na fatura de água que esta consta o nome do autor,
ANGHINONI E CIA LTDA
, com endereço na Rua Mar Del Plata, 185, Jardim das Américas, ao passo que no contrato de locação consta o endereço sendo Avenida Val Paraíso, 20 (Estrada do Moinho), e, em pesquisa pelo Google Maps, registra-se a seguinte situação:

Até mesmo nas provas trazidas pelo reclamado no ID 120904552, conduzem a tal conclusão, com a foto trazida do local antes da reforma sendo
exatamente o mesmo imóvel demonstrado por este relator, antes da reforma:

Como morador da região, não se pode descuidar de que, simplesmente o endereço da fatura de água é os fundos do imóvel, por isso, que parece ser em outro local, quando em verificação no Google Maps, observa-se que, a fatura de água consta como registrada nos fundos, não podendo a parte alegar de forma inimaginável que a fatura é em outro local.

Anota-se ainda que na fachada do imóvel pós-reforma ainda se observa a inexistência de cavalete de água, a afastar a assertiva devidamente demonstrada que a água era acessada via rua dos fundos do imóvel, cujo ID 120904553, deixa mais do que demonstrado:

Claro que a primeira imagem, constante dos arquivos do Google Maps, consta a imagem da loja antes da reforma, mas é o mesmo prédio, sendo que, diante disso caberia à parte reclamada comprovar que pagou as faturas de água e não consta nos autos a prova de pagamento das faturas atinentes aos meses e valores a seguir descritos:
outubro/2018 – R$ 2.821,38; novembro/2018 – R$ 1.875,63; dezembro/2018 - R$ 1.708,44, valores estes devidos ao autor / recorrente pelo recorrido e devidamente comprovados nos autos, de onde, o reclamado / recorrido nada prova e somente alega fatos indevidos, não provando que pagou valor algum atinente a água, lembrando que era uma lavanderia e água era um produto essencial para sua própria existência.

E para colocar uma pá de cal no fato em tela, observa-se que na cláusula sétima do contrato aponta-se que os fundos do galpão era exatamente na Rua Mar Del Plata, na mesma linha de raciocínio seguida por este relator anteriormente, senão veja-se o
print:

Apenas não acolho a pretensão dos valores trazidos pelo autor que seria sobra de valores e multa por ligação clandestina / direta, no valor de R$ 719,23, pelo fato de sequer constar da planilha trazida com a exordial e ainda, ter sido com base em inspeção da qual não participou o reclamado, não se tendo provas de quem teria realizado tal ato.

Em relação da obrigação acessória constante do contrato, e constante da peça exordial a pretensão de se cobrar todas as obrigações acessórias do contrato, constando ainda da planilha de cálculos do autor, observa-se ainda que, existe cláusula contratual na cláusula terceira parágrafo terceiro, que prevê o valor de 20% de honorários, como fator a abarcar os prejuízos sofridos pelo autor, senão vejamos:

E, tais valores vieram devidamente descritos na planilha de débitos acostadas na inicial no ID 120904514:

De onde, aplicando-se o princípio da reparação integral e ainda do
pacta sunt servanda
, por óbvio que o recorrido / reclamado ainda merece a condenação em relação a tais verbas no
importe de 20% do valor da condenação da presente ação
, com o intuito de cumprimento integral do contrato apresentado, não se convolando em violação ao artigo 55 da Lei 9099/95, que veda a fixação de honorários sucumbenciais contra o recorrido, em tais casos, sendo que aqui se trata de honorários contratuais, sendo institutos distintos.

É óbvio, que o valor de tal condenação
não é igual
ao apresentado pelo autor na inicial, até porque vários valores foram considerados como pagos, levando-se em conta apenas o valor dos três meses de aluguéis, três meses água e do IPTU/2018, para servir de base de cálculo final aos 20% do valor dos honorários contratuais.

Por derradeiro, apenas para serem evitados embargos de declaração protelatórios por parte do recorrido, registro que, as alegações do mesmo de que teria pago valores devidos e de que nada devia, o comprovante de pagamento de valores, consolidado na planilha que o mesmo trouxe aos autos, é em relação até o período até
MAIO DE 2018, sendo que ainda ficou no imóvel por certo período, e ainda, apesar de não constar nos autos a data de sua saída do imóvel em tela, calha ainda o registro de que, o mesmo assinou o novo contrato de aluguel, com data de início de vigência para 11/01/2018, sendo que, era imóvel localizado “praticamente ao lado” do imóvel que agora se discute diferenças de aluguéis, pelo próprio endereço do contrato trazido no ID 120904533, SENDO AINDA MAIS ÓBVIO, QUE SE O MESMO TEVE A AUTORIZAÇÃO para adentrar no imóvel após a assinatura do contrato, por mais claro ainda que o imóvel ainda teria que passar por reformas e adaptações para que o reclamado pudesse continuar a exercer sua atividade de lavanderia e esta seria impossível de se iniciar exatamente na mesma data em que assinou o contrato, de onde, caberia ao reclamado comprovar de forma efetiva de que teria saído antes do prazo mínimo razoável de dezembro de 2018, até mesmo pelas regras de experiência comum atinentes a tais casos.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, julgar parcialmente procedente os termos da exordial, para:

a)
Condenar os reclamados / recorridos ao pagamento dos aluguéis atinentes aos meses de outubro/novembro/dezembro de 2018,
no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) cada mês atualizados
a partir da data do vencimento de cada parcela pelo IGPM (cláusula terceira, parágrafo quarto do contrato),

acrescidos da multa contratual de 2% pela inadimplência e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, até o efetivo pagamento (num total de 03 meses);

b)
Condenar os reclamados / recorridos ao pagamento
do IPTU/2018, no valor de R$ 1.867,50 (mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
atualizados pelo INPC a partir da data de vencimento com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até o efetivo pagamento;

c) Condenar os reclamados / recorridos ao pagamento dos valores atinentes às faturas de água relativas aos meses:
outubro/2018 – R$ 2.821,38; novembro/2018 – R$ 1.875,63; dezembro/2018 - R$ 1.708,44, atualizadas pelo INPC a partir da data de cada vencimento, com juros de mora a partir da citação válida;

d)
Condenar ainda os reclamados / recorridos ao pagamento de honorários advocatícios contratuais na ordem de 20% sobre o valor da condenação descrita nos presentes autos, realizando-se mera aritmética após a finalização dos cálculos dos valores devidos nos itens anteriores;

Anote-se ainda que a decisão não se mostra como ilíquida, sendo passível de apuração por pera aritmética, com os cálculos a serem apresentados pelo exequente, em momento oportuno, nos moldes delimitados por este acórdão.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, obtendo provimento quase que integral de sua pretensão recursal.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022